Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715615-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestação quanto à petição de ID 72368780 e documentos anexos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator